Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. LIVROS. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. VALOR DEVIDO. PARÂMETRO. VALOR PACTUADO. PROPORCIONALIDADE. TIRAGEM HIPOTÉTICA. VALOR UNITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Convertida a obrigação de restituir em perdas e danos, a quantia devida deve ser apurada no contexto do ajuste celebrado entre as partes, ou seja, o valor proporcional da obrigação para o caso de o contrato firmado ter sido integralmente cumprido.
3. Recurso conhecido e não provido.